Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702355-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos no0703788-51.2024.8.07.0007, que afastou a cobrança de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Alega o agravante como perigo de dano, que a remessa dos autos a contadoria sem a incidência dos honorários de 10% (dez por cento), gera a possibilidade de bloqueio de valor via SISBAJUD, havendo necessidade futura de nova constrição no patrimônio do devedor para satisfação do valor remanescente. Ressalta ainda, que a verba honorária constitui direito autônomo do advogado, sendo verba de natureza alimentar, com destinação revertida para a manutenção do causídico e sua família. Sustenta que a probabilidade de seu direito reside na própria interpretação literal, teleológica e sistemática do art. 523, §1o do CPC, que prevê a incidência das duas rubricas (multa e honorários advocatícios), bem como diante da demonstração inequívoca de que a decisão violou o entendimento pacificado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, assim como a Súmula 517 do STJ. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão agravada, determinando que ultrapassado o prazo sem o devido pagamento voluntário, sejam inclusos os valores referentes aos honorários de sucumbência do cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), e no mérito, que seja confirmada eventual tutela de urgência deferida. Preparo recolhido, ID 64498866. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, ainda que presente a probabilidade do direito quanto a incidência dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença em razão de diversos precedentes desta E. Turma Recursal, no entanto, não foi comprovada a urgência da medida. Assim, não há a urgência da medida postulada, para suspender os efeitos da decisão atacada, sendo necessário o contraditório para exame mais aprofundado da questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito